Tribunal: TJES
Processo: 0023196-36.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023196-36.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PIGNATON MOVEIS LTDA e outros

APELADO: SPE CONSTRUTORA SA CAVALCANTE LIII LTDA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E IMOBILIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. TAXA DE CORRETAGEM. RETENÇÃO DEVIDA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. RECURSO DE PIGNATON MÓVEIS LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DE SPE CONSTRUTORA S.A. CAVALCANTE LII LTDA. PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.599.511/SP, em rito de repercussão geral, fiXou o entendimento de que é válida a “
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e de que é abusiva a “
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016);

2. O contrato firmado transfere expressamente à compradora a responsabilidade pelo custeio das despesas da comissão de corretagem, havendo, ainda, declaração expressa firmado por ela declarando ciência da comissão e seu valor, de modo que não está submetida à restituição pela construtora;

3. Tendo a rescisão ocorrido por interesse do comprador, incide a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.002, segundo o qual “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”;

4. Conhecido e desprovido o recurso de Pignaton Móveis Ltda. Provido o recurso de SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso de Pignaton Móveis Ltda., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0023196-36.2016.8.08.0035

Apelante/Apelado: Pignaton Móveis Ltda.

Apelado/Apelante: SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 325-326), integrada pela decisão dos embargos de declaração (fl. 345), que, nos autos da ação de rescisão contratual ajuizada por Pignaton Móveis Ltda contra SPE Construtora S.A. cavalcante LIII Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 5.630,17 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e dezessete centavos), correspondendo a 75% do valor pago para aquisição dos imóveis objetos da ação, corrido monetariamente pelo INPC até a citação, quando deverá incidir apenas a SELIC, declarando, ainda, a prescrição da pretensão de ressarcimento do valor relativo à comissão de corretagem e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, no percentual de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 332-338), pretendendo a reforma da sentença, sustenta a apelante Pignaton Móveis Ltda. que efetuou o pagamento de R$ 66.400,64 relativo às parcelas para aquisição das salas comerciais e que não fora adequadamente informado que parte desses valores eram relativos à comissão de corretagem, não havendo, inclusive, discriminação dessa rubrica dos recibos.

A Construtora, em seu recurso (Id 8916544), defende que os juros de mora, considerando a rescisão imotivada pelo promitente comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença que declarar a rescisão, na forma Tema Repetitivo 1.002, argumentando, ainda, que os ônus sucumbenciais devem ser impostos integralmente ao autor.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Ids 8916548 e 8916550).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Diante da correlação de argumentos e pedidos, procederei a análise conjunta dos recursos.

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda. a restituir à Pignaton Móveis Ltda. o valor de R$ 5.630,17 (cinco mil, seiscentos e trinta reais e dezessete centavos), correspondendo a 75% do valor pago para aquisição três salas comerciais, corrido monetariamente pelo INPC até a citação, quando deverá incidir apenas a SELIC, declarando, ainda, a prescrição da pretensão de ressarcimento do valor relativo à comissão de corretagem e, reconhecendo a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes, no percentual de 50% para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor da condenação.

A empresa Pignaton Móveis Ltda. busca a revisão da sentença para lhe garantir a restituição do valor de R$ 66.400,64 relativo às parcelas para aquisição dos imóveis, argumentando que não fora adequadamente informado que parte desses pagamentos eram relativos à comissão de corretagem, que sequer foram discriminados nos recibos.

A construtora, por seu turno, defende que, com o reconhecimento da rescisão imotivada por culta do adquirente, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

Assim, dentro do que fora controvertido nos recursos, a condição de culpa pela rescisão do contrato de compra e venda não é elemento de análise nesta oportunidade, limitando-se o debate, então, apenas quanto à integração da taxa de corretagem no calculo do valor a ser restituído e respectiva prescrição, além do termo inicial dos juros de mora.

Inicialmente, importante esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.599.511/SP, em rito de repercussão geral, fiXou o entendimento de que é válida a “
cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
” e de que é abusiva a “
cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nesse ponto, importante esclarecer que a Pignaton Móveis Ltda. firmou contrato de promessa de compra e venda para três unidades, indicadas como 912, 920 e 921, no empreendimento designado Centro Empresariam Shopping Moxuara.

E conforme se extrai do contrato, há remissão na alínea “a” da Cláusula 8 do Contrato, da imposição ao adquirente dos custos das despesas com a comissão de corretagem, fixada em 8% do preço de venda, em caso de rescisão.

Constata-se, ainda, que a parte apelante assinou declaração diretamente com a imobiliária dando-se por ciente da responsabilidade pelo pagamento da taxa de corretagem, no valor de R$ 10.129,83 (dez mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) para a unidade 919, sendo o mesmo valor para a unidade 920 e, para a unidade 921, o valor de R$ 9.977,42 (nove mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos (fl. 303-305), totalizando, então, a comissão de corretagem pelo negócio em R$ 30.237,08 (trinta mil, duzentos e trinta e sete reais e oito centavos).

Portanto, não há como acolher o argumento da empresa compradora dos imóveis de que não tinha conhecimento da obrigação do pagamento da comissão de corretagem e respectivos valores, que foram apresentados em conformidade com o precedente vinculante.

Assim, a despeito da condição de prescrição, não faz jus o comprador a sua restituição pela construtora, por se tratar de verba autônoma e de direito à imobiliária que intermediou o negócio.

Com isso, compreendendo que a rescisão não ocorreu por qualquer fato imputável a construtora, entende-se que decorreu, então, por interesse do comprador, incide a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1.002, segundo o qual “
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
”.

Desta forma, deve ser mantido o percentual de restituição em 75% dos valores quitados para aquisição das unidades imobiliárias, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença, excluindo-se o valor pertinente à comissão de corretagem.

Diante do exposto,
conheço
e

nego
provimento
ao recurso de
Pignaton Móveis Ltda.
e conheço
e
conheço e
dou provimento ao recurso de
SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda.
para terminar a incidência da correção monetária pelo INPC sobre o valor a ser restituído a partir da data do pagamento de cada parcela até o trânsito em julgado da sentença, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Majoro os honorários recursais em favor da SPE Construtora S.A Cavalcante LIII Ltda. em 2% (dois por cento), mantendo a condição de suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade que mantenho em benefício de Pignaton Móveis Ltda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.